Tribunal: TJES
Processo: 5000221-21.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-21.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: VALDIVIA BUSS ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS OU PEDIDO DE SUSPENSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. IRRELEVÂNCIA PARA O FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA LOCAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo interno destina-se ao controle colegiado da decisão monocrática, devendo limitar-se à impugnação específica de seus fundamentos, nos termos do art. 1.021 do CPC.
2. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade administrativas, com aplicação imediata e alcance também às execuções fiscais em curso.
3. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o referido entendimento, estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, impondo a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a utilidade do prosseguimento da via judicial.
4. Inexistindo comprovação, pelo ente exequente, da adoção das medidas extrajudiciais previstas ou de pedido de suspensão do feito para tal finalidade, correta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.
5. A extinção do feito não se funda na aplicação retroativa da Lei Municipal nº 2.952/2018, mas no controle judicial do interesse de agir à luz de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo afronta à autonomia municipal, à segurança jurídica ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Viana contra decisão monocrática de ID.
15415181
, que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões do agravo interno, constantes do ID.
16036643
, o Município sustenta, em síntese, que: a) o ajuizamento da execução fiscal é anterior à Lei Municipal nº 2.952/2018, sendo inaplicável o limite nela previsto; b) referido diploma legal não impõe vedação ao ajuizamento, mas apenas faculta à Administração a dispensa da propositura de execuções de pequeno valor; c) o Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática das execuções fiscais em curso, mas apenas faculta aos entes federados requererem a suspensão do processo para adoção das medidas alternativas de cobrança; e d) a decisão monocrática violaria os princípios da segurança jurídica, da autonomia dos entes federativos e da inafastabilidade da jurisdição.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não há nos autos advogado constituído pela agravada, consoante certidão de ID.
16336220
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5000221-21.2015.8.08.0050

Agravante: Município de Viana

Agravada: Valdivia Buss Rocha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O agravo interno constitui instrumento processual destinado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, devendo ater-se à impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, sem ampliação indevida do objeto recursal.

Nesse contexto, a análise do presente recurso deve observar, de um lado, os limites objetivos do que foi devolvido no recurso de apelação e, de outro, a correção jurídica da decisão singular, especialmente quanto à aplicação de entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal e de ato normativo regulamentar do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Viana, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o Município de Viana pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: a) o ajuizamento da execução fiscal é anterior à Lei Municipal nº 2.952/2018, sendo inaplicável o limite nela previsto; b) referido diploma legal não impõe vedação ao ajuizamento, mas apenas faculta à Administração a dispensa da propositura de execuções de pequeno valor; c) o Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática das execuções fiscais em curso, mas apenas faculta aos entes federados requererem a suspensão do processo para adoção das medidas alternativas de cobrança; e d) que a decisão monocrática violaria os princípios da segurança jurídica, da autonomia dos entes federativos e da inafastabilidade da jurisdição.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184) é expressa ao reconhecer a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade administrativas, inclusive em relação a processos já ajuizados.

Tal conclusão decorre da própria redação da tese, que faz referência direta à “extinção de execução fiscal” e ao “trâmite de ações de execução fiscal”, não se restringindo, portanto, às demandas futuras. Ademais, a orientação firmada em sede de repercussão geral possui aplicação imediata, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, independentemente da data de ajuizamento da ação.

Assim, não procede a alegação de que o Tema 1.184 somente se aplicaria a execuções fiscais propostas após o julgamento do Supremo Tribunal Federal.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada justamente para regulamentar a aplicação do entendimento firmado pelo STF, estabeleceu, em seu art. 1º, §1º, que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, além do baixo valor, inexistir movimentação útil apta à satisfação do crédito, ou não forem localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, o crédito exequendo é manifestamente inferior ao referido patamar e o Município de Viana, embora intimado, não demonstrou a efetiva adoção das medidas extrajudiciais previstas nos arts. 2º e 3º da Resolução, nem requereu, de forma tempestiva, a suspensão do processo para tal finalidade, como facultado pelo item 3 da tese firmada no Tema 1.184 do STF e pelo §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

A simples afirmação genérica de que o débito passou por cobrança administrativa não se mostra suficiente para afastar a conclusão pela ausência de interesse de agir, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem a efetiva utilidade do prosseguimento da execução judicial.

O agravante sustenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em momento anterior à vigência da Lei Municipal nº 2.952/2018, razão pela qual o limite de valor nela previsto não poderia ser utilizado como fundamento para a extinção do feito.

A alegação, contudo, não procede.

Com efeito, a extinção da execução fiscal, no caso concreto, não se fundou na aplicação retroativa da Lei Municipal nº 2.952/2018, tampouco na imposição, pelo Poder Judiciário, de limite de valor estabelecido pela legislação local. A sentença e a decisão monocrática ora agravada assentaram-se, de forma expressa, no reconhecimento da ausência de interesse de agir, à luz do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da regulamentação promovida pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A Lei Municipal nº 2.952/2018 foi mencionada no debate recursal apenas como elemento contextual da política local de cobrança da dívida ativa, não constituindo o fundamento determinante da extinção do processo. Ainda que assim não fosse, o controle judicial do interesse processual não se confunde com a aplicação retroativa de norma municipal, porquanto se trata de exame de condição da ação, realizado à luz do ordenamento constitucional e processual vigente no momento da decisão.

Nesse sentido, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada sob a égide de legislação municipal anterior, a superveniência de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao redefinir os contornos do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor, autoriza o controle judicial da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, independentemente da data de propositura da ação.

Ademais, a Lei Municipal nº 2.952/2018, como corretamente destacado pelo próprio agravante, não impõe vedação absoluta ao ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas faculta à Administração Pública a dispensa do ajuizamento. Tal circunstância, longe de afastar o controle jurisdicional, reforça a compatibilidade entre a política local de cobrança e o entendimento firmado pelo STF, ambos orientados pelos princípios da eficiência e da economicidade.

Assim, a alegação de que a execução fiscal não poderia ser atingida por critério posterior à sua propositura não afasta a conclusão quanto à ausência de interesse de agir, tampouco compromete a legalidade da decisão que determinou a extinção do feito.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Conforme assentado pelo próprio STF no julgamento do Tema 1.184, a garantia de acesso ao Judiciário não afasta a necessidade de observância das condições da ação, entre elas o interesse de agir. A extinção do processo por ausência de interesse processual, longe de configurar negativa de jurisdição, traduz aplicação legítima do ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente as questões suscitadas na apelação, aplicando corretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo razão para sua reforma.

Por tais considerações,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)